Tribunal: STF
Processo: CC 8174
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito de competência suscitado por TONIOLO BUSNELLO S/A TÚNEIS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no qual indica como suscitados o Tribunal Superior do Trabalho e o Juiz da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre.
    Consta dos autos que a parte suscitante é ré em ação trabalhista ajuizada na 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, atualmente em tramitação sob o n. 20476-41-2016.5.04.0332 no Tribunal Superior do Trabalho, no gabinete do Min. Relator Maurício Godinho Delgado, para apreciação de agravo de instrumento em recurso de revista. 
    Em paralelo, corre na Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre a ação de recuperação judicial n. 5021625-45.2020.8.21.0001/RS, tendo o referido juízo expedido ofício solicitando a liberação de depósito recursal existente no processo trabalhista em favor da recuperanda. (eDOC 1, p. 30)
    O Ministro Relator no TST, entretanto, entendeu inviável a transferência do valor depositado judicialmente nos autos, a título de depósito recursal, pois, “nos termos do art. 899, §1º, da CLT, o depósito recursal constituiu pressuposto de admissibilidade do recurso, destinado à garantir a execução trabalhista, sendo a sua liberação determinada apenas após o trânsito em julgado da decisão condenatória”. (eDOC 1, p. 31)
    Na petição inicial, o suscitante afirma ser do Juízo da Recuperação Judicial todos os atos que digam respeito a créditos sujeitos à recuperação judicial, afetem o patrimônio da recuperanda e possam vir a prejudicar o esforço recuperatório. 
    Afirma que: 
    “O entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência é que o Juízo competente para analisar todos os atos que afetem o patrimônio da sociedade empresarial é o Juízo Recuperacional, a fim de garantir o princípio da preservação da empresa, além de questões que digam respeito a créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
    Assim, deveria o Tribunal Superior do Trabalho ter ordenado remessa dos valores do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, na forma do ofício do Juízo Recuperacional, uma vez que tal valor não poderá nem sequer ser liberado para pagamento do credor, pois isso configuraria antecipação indevida de pagamento de créditos sujeitos à recuperação judicial e benefício um credor em detrimento dos demais que se encontram nas mesmas condições”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer o conhecimento do presente Conflito de Competência, determinando-se seja imediatamente suspensa qualquer liberação de valores para a credor trabalhista no âmbito da reclamatória n. 0020476-41.2016.5.04.0332, que está em grau recursal, junto ao TST, em atenção ao art. 6º, da Lei 11.101/2005 e à competência do Juízo Recuperacional, a fim de que seja dado cumprimento ao ofício do Juízo Recuperacional (eDOC 1, p. 11).
    As informações foram apresentadas pela Presidente do TST no eDOC 9.
    Em 18.8.2021, deferi o pedido liminar e determinei a suspensão de liberação de valores para a credor trabalhista no âmbito da reclamação trabalhista até o julgamento final deste conflito de competência (eDOC 11).
    O Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre apresentou resposta ao ofício no eDOC 29.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do feito, em parecer assim ementado: 
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERSUS TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, a instituição que requer recuperação judicial disponibiliza todos os seus créditos, existentes na ocasião da distribuição da ação, ao plano de recuperação, ainda que não vencidos. 2. Com a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), deixou-se de exigir a comprovação do recolhimento de depósito recursal para fins de interposição de recurso por empregador em recuperação judicial (art. 899, § 10, da CLT). 3. O Juízo responsável pela recuperação judicial é competente para deliberar acerca do levantamento dos valores referentes aos depósitos recursais realizados pela empresa em recuperação judicial, no curso da demanda trabalhista, dispondo sobre seu destino em consonância com o quadro geral de credores. Precedentes. — Parecer pelo conhecimento e pela procedência do conflito de competência”. (eDOC 21)
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, destaco que, no caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). (grifei) 
    Quanto ao conflito em análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Estadual Comum.
    Neste último precedente, o Relator esclareceu, quanto ao tema, o que segue:
    “Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência – e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
    (...)
    Como se verifica, na vigência do regime anterior sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era o da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência.
    Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101/2005. (...).
    (...)
    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762, do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.
    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
    (...)
    Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados, quer dizer, dele estão excluídos, a teor do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados.
    (...)
    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar”. (grifo nosso)
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. 
    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 2.7.2021; CC 8163, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 27.5.2021; CC 8159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 28.4.2021.
    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito de competência, confirmando integralmente a liminar deferida (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente